Tribunal: TJDFT
Processo: 0735975-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
1. Prevalece neste e. Tribunal o entendimento de que o princípio da insignificância não incide nos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.
2. Não obstante a proibição de aplicação do princípio da insignificância aos crimes de perigo abstrato, que tutelam bens jurídicos coletivos ou difusos, prevalecem as circunstâncias do caso concreto, restando indene de dúvidas que o réu foi flagrado vendendo entorpecentes a diversos usuários em logradouro público.
3. Recurso desprovido.